Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que há controvérsia acerca da má-fé da agravada, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes.
2.1. Há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, pois a determinação para que a agravada arque com as parcelas mensais dos financiamentos dos veículos esgotará a prestação jurisdicional, o que extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, além de potencialmente importar em violação à garantia do princípio do devido processo legal.
2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravante, bem como caracterizado o risco da irreversibilidade da medida e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.